Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-82.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de transações bancárias e indenizatória. Sentença de procedência. Fraude conhecida como "Golpe da Falsa Central de Atendimento". Recorrem o Banco réu e a autora. Responsabilidade do banco demonstrada. Falha na prestação de serviços. Dados dos correntistas que foram acessados por agentes criminosos. Mantida a condenação do banco réu à restituição dos

Ementa:

Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de transações bancárias e indenizatória. Sentença de procedência. Fraude conhecida como "Golpe da Falsa Central de Atendimento". Recorrem o Banco réu e a autora. Responsabilidade do banco demonstrada. Falha na prestação de serviços. Dados dos correntistas que foram acessados por agentes criminosos. Mantida a condenação do banco réu à restituição dos valores transferidos mediante fraude. Dano moral reconhecido. Fixação em R$ 5.000,00 adequada. Sentença integralmente mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.